Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006967-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR
PACIENTE: MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA - NÃO CONHECIMENTO - VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE MERITÓRIA - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3) ORDEM DENEGADA.
1) Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida e risco de reiteração delitiva, visto que a paciente responde a executivo de pena.
3) Writ parcialmente conhecido e, nesta extensão denegado, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006967-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 952.683.831-91 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON RAMOS TAVARES - CPF: 015.923.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 035.282.211-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON OLIVEIRA DANTAS - CPF: 016.544.221-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
- NÃO CONHECIMENTO - VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE MERITÓRIA - 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3) ORDEM DENEGADA.

1) Em sede de
habeas corpus
, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida e risco de reiteração delitiva, visto que a paciente responde a executivo de pena.

3)
Writ
parcialmente conhecido e, nesta extensão denegado, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ronivan Dos Reis Santana Guimarães Junior, em favor de
Maria Urilda Silva de Oliveira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos n. 1000608-13.2021.811.0050.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 09/03/2021, em sua residência, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), sendo que posteriormente esta prisão foi convertida em preventiva.

No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente
mandamus
que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, defende que nada foi encontrado em poder da paciente, nem mesmo dentro de sua residência e que o entorpecente localizado caiu do bolso do acusado Elton (filho da paciente), confesso usuário de entorpecentes, no momento da abordagem. Acrescenta ainda trata-se de pessoa “
humilde, trabalhadora e cumpridora dos seus deveres e obrigações, e inclusive estava em sua residência no momento da abordagem, visto estar em prisão domiciliar, por estar cumprindo executivo de pena”
(id. 84763469).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

84946993) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 86184990).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana, Procurador de Justiça, manifesta-se
pelo conhecimento do presente
habeas corpus
apenas quanto aos fundamentos da prisão preventiva e, na parte conhecida, pela denegação
, conforme entendimento assim sumariado:

“PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(id. 88549971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão precípua esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante, aduz a defesa que as acusações em desfavor da paciente não devem prosperar, pois nada foi encontrado em poder da mesma, nem mesmo dentro de sua residência e que o entorpecente localizado caiu do bolso do acusado Elton (filho da paciente), confesso usuário de entorpecentes, no momento da abordagem.
No entanto, convém ressaltar, quanto
às ilações acerca da negativa de autoria da interessada
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a

análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento da paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria arguida pelo impetrante.

Por outro lado, quanto ao alegada carência de fundamentos para o decreto extremado, consta dos autos que fora formalizado auto de prisão em flagrante (n. 1000496-44.2021.8.11.0050) em face de Maria Urilda Silva de Oliveira (paciente), Elton Oliveira Dantas e José Carlos de Oliveira Dantas por suposta prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, ocorrido no dia
09/03/2021
e em face de Welington Ramos Tavares pela suposta prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97, ocorrido na mesma data.

Em audiência de custódia, realizada em 11/03/2021, a segregação da acusada Maria Urilda foi homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:

“(...) ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 – MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA, ELTON OLIVEIRA DANTAS e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS (...) colhem-se dos autos relevantes
indícios da materialidade
e
autoria
em desfavor dos indiciados. A
materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem assim pelo auto de constatação da substância entorpecente que aponta para a existência de droga ilícita, tipo pasta base de cocaína
. O preceito secundário do delito em comento constitui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso I do CPP. Os
indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial a revelar que os indiciados foram flagrados com elevada quantidade de droga e considerável valor em dinheiro trocado, revelando-se a potencial plausibilidade jurídica do cometimento do comércio de drogas
, o que certamente será melhor avaliado sob o crivo do contraditório. Vejamos o depoimento (...)

A par disso, o fumus comissi delicti está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa dos Investigados na prática do delito, além dos depoimentos colhidos no referido procedimento, confirmando, como acima descrito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Os requisitos mencionados – prova da materialidade e indícios de autoria, como sabido, atendem ao fumus comissi delicti, de sorte que resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do periculum libertatis (art. 312), qual seja: o da
garantia da ordem pública
. O fato concreto descrito nos autos que são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública foi
quantidade de droga encontrada na residência com acusados, notadamente em razão da elevada quantidade (09 pedras pequenas, 03 papelotes, 03 pedras médias, 01 pedra grande) de entorpecente que os flagrados mantinham em sua posse por ocasião da prisão em flagrante. Outrossim, conforme consta no boletim de ocorrência aportado aos autos, o flagranteado Welington afirmou aos policiais militares que realizaram a prisão que havia efetuado a compra de entorpecente na residência onde os demais flagranteados foram abordados, evidenciando a traficância
. (...)

Outrossim, o flagranteado Elton de Oliveira Dantas foi preso recentemente por trafico de entorpecentes, onde teve sua liberdade provisória concedida em 24/02/2021 no bojo dos autos no 1000261- 77.2021.11.0050. Já José Carlos de Oliveira Dantas possui executivo de pena nesta comarca, e estava cumprindo pena no regime aberto, conforme autos no 61-92.2018.811.0050. De igual forma a flagranteada
Maria Urilda Silva de Oliveira estava cumprindo pena em regime semiaberto, estando, inclusive, sob monitoramento eletrônico (autos no 17315-34.2016.811.0055)
. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar ao indiciado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver
, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública
. Diante desse cenário, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar dos flagranteados se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça, mormente porque a quantidade de droga revela, em tese, não serem os flagrados amadores na prática da traficância, bem assim porque se deu em via pública, de acordo com os fundamentos alinhavados acima. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados. Ex positis,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA
, ELTON OLIVEIRA DANTAS e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS
, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
(...)”
(id
.
84763470 - Pág. 3/17)
.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Porém, além
prova da materialidade
e de
indícios de autoria
delitiva (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública,
face a quantidade do entorpecente apreendido
- 01 (uma) porção grande, 03 (três) porções médias, 03 (três) papelotes, 09 (nove) porções pequenas, todas de sustância análoga a pasta base de cocaína -, bem como para
coibir recidiva criminosa
, visto que a flagranteada estava cumprindo pena em regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico (autos no 17315-34.2016.811.0055).

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

De igual modo,
é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal
conheço parcialmente do remédio constitucional
, e,
em sua extensão, denego a ordem
em benefício da paciente
Maria Urilda Silva de Oliveira
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021